Tribunal: TJES
Processo: 5008924-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008924-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JOAO PAULO VIEIRA TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008924-72.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
JOAO PAULO VIEIRA TEIXEIRA, CLUBE MAIS ALEGRIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOUCHER NÃO VALIDADO NO APLICATIVO DA UBER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 390,00 a título de repetição de indébito em dobro e de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). De início, destaca-se que não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço (auferindo lucro a partir da venda de
vouchers
a serem utilizados em sua plataforma, ainda que emitido por parceiros), não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). No tocante à ausência de interesse processual, sem razão a Recorrente, tendo em vista que se observa das próprias assertivas autorais (Teoria da Asserção) a narrativa de falha da validação de
voucher
adquirido para utilização na plataforma da Recorrente, sendo certo que a Recorrente afirma a regularidade de sua conduta (impugna a pretensão autoral em contestação), evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

(4). Quanto à falha narrada nos autos, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a Recorrente não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC – inversão do ônus da prova
ope legis
), tendo o Recorrido logrado êxito em demonstrar a aquisição dos
vouchers
não utilizados na plataforma da Recorrente, de modo que concluo pela efetiva ocorrência de falha na prestação dos serviços de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC).

(5). Nesse sentido, irretocável a r. sentença tanto no que se refere à reparação material (fixada em estrita consonância com o prejuízo experimentado pelo consumidor) quanto à compensação por danos morais, essa arbitrada em montante inclusive inferior à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (insuscetível de majoração, entretanto, ante a inexistência de recurso manejado pela parte autora), não merecendo, portanto, quaisquer reparos.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)